Tribunal: TJPA
Processo: 0018613-61.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? LESÃO CORPORAL LEVE ? CRIME DE TRÂNSITO ? ART. 303 DO CTB ? PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE APLICADA ? IMPOSSIBILIDADE ? EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL ? CULPABILIDADE ? ANÁLISE ESCORREITA ? MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ? PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA POR PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE ? IMPOSSIBILIDADE ? REPRIMENDA PORPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ? HIPOSSUFICINECIA FINANCEIRA DO RÉU NÃO DEMONSTRADA ? PLEITO DE NÃO APLICAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE. PENA CUMULATIVA E OBRIGATÓRIA ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Magistrado a quo, valorou uma circunstância judicial desfavorável ao réu, a culpabilidade, pelo que fixou a pena-base em 09 meses de detenção. 2. A análise realizada pelo magistrado de 1º grau é irretocável, considerando que o réu praticou lesão corporal de natureza culposa na direção de veículo automotor, quando transgrediu uma lei de trânsito elementar (ultrapassou sinal vermelho) e, ainda, estava sob o efeito de bebida alcoólica. Portanto culpabilidade exacerbou o tipo penal. 3. A existência de uma circunstância judicial desfavorável é suficiente para justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA. Portanto, a fixação da reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo penal, mostra-se perfeitamente aplicada. 4. Na segunda fase da dosimetria, não se observa circunstância agravante, porém há uma atenuante referente a confissão espontânea, pelo que a pena foi atenuada em 1/6, resultando em 06 meses de detenção, levando em consideração a súmula 231 do STJ, a qual dispõe que não pode a atenuante reduzir a pena-base aquém do mínimo legal. 5. Na terceira fase da dosimetria o Magistrado a quo aplicou a causa de aumento prevista no art. 70 do CP, considerando que o apelante através de uma conduta praticou dois delitos de lesão corporal leve, em sendo assim exasperou a pena em 1/6, pelo que restou fixada em 07 meses de detenção, considerando a inexistência de outras causas de aumento e diminuição de pena. 6. A pena privativa de liberdade foi convertida em restritiva de direito, consubstanciada em pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a cada uma das vítimas, nos termos do art. 45, §1º do CP. 7. O pleito de substituição da pena pecuniária por pena de prestação de serviços à comunidade, não merece prosperar, tendo em vista que a pena pecuniária se mostra justa e proporcional aos delitos, considerando as lesões sofridas pelas vítimas. Ademais, o apelante não demonstrou nos autos a alegada insuficiência financeira, de modo que não restou verificado motivos consistentes e robustos a justificar a substituição da pena imposta do Magistrado a quo;8. Com relação ao pedido de exclusão da pena de suspensão ou proibição de dirigir veículo automotor, igualmente não merece prosperar, tendo em vista que é uma penalidade expressamente prevista no tipo penal descrito no art. 303 do CTB, portanto é obrigatória e cumulativa com a pena restritiva de liberdade. 9. A penalidade foi fixada guardando proporcionalidade e razoabilidade com o crime perpetrado pelo apelante, observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.10. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0018613-61.2016.814.0028.
APELANTE: JOSE CLEISON MORAES.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATOR:
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL LEVE - CRIME DE TRÂNSITO - ART. 303
1
DO CTB - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE APLICADA - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - CULPABILIDADE - ANÁLISE ESCORREITA - MANUTENÇÃO DA PENA-BASE - PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA POR PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - IMPOSSIBILIDADE - REPRIMENDA PORPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - HIPOSSUFICINECIA FINANCEIRA DO RÉU NÃO DEMONSTRADA - PLEITO DE NÃO APLICAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE. PENA CUMULATIVA E OBRIGATÓRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

O Magistrado
a quo
, valorou uma circunstância judicial desfavorável ao réu, a culpabilidade, pelo que fixou a pena-base em 09 meses de detenção.
2.

A análise realizada pelo magistrado de 1º grau é irretocável, considerando que o réu praticou lesão corporal de natureza culposa na direção de veículo automotor, quando transgrediu uma lei de trânsito elementar (ultrapassou sinal vermelho) e, ainda, estava sob o efeito de bebida alcoólica. Portanto culpabilidade exacerbou o tipo penal.
3.

A existência de uma circunstância judicial desfavorável é suficiente para justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA. Portanto, a fixação da reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo penal, mostra-se perfeitamente aplicada.
4.

Na segunda fase da dosimetria, não se observa circunstância agravante, porém há uma atenuante referente a confissão espontânea, pelo que a pena foi atenuada em 1/6, resultando em 06 meses de detenção, levando em consideração a súmula 231 do STJ, a qual dispõe que não pode a atenuante reduzir a pena-base
aquém
do mínimo legal.
5.

Na terceira fase da dosimetria o Magistrado
a quo
aplicou a causa de aumento prevista no art. 70 do CP, considerando que o apelante através de uma conduta praticou dois delitos de lesão corporal leve, em sendo assim exasperou a pena em 1/6, pelo que restou fixada em
07 meses de detenção
, considerando a inexistência de outras causas de aumento e diminuição de pena.
6.

A pena privativa de liberdade foi convertida em restritiva de direito, consubstanciada em pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a cada uma das vítimas, nos termos do art. 45, §1º do CP.
7.

O pleito de substituição da pena pecuniária por pena de prestação de serviços à comunidade, não merece prosperar, tendo em vista que a pena pecuniária se mostra justa e proporcional aos delitos, considerando as lesões sofridas pelas vítimas. Ademais, o apelante não demonstrou nos autos a alegada insuficiência financeira, de modo que não restou verificado motivos consistentes e robustos a justificar a substituição da pena imposta do Magistrado
a quo;
8.

Com relação ao pedido de exclusão da pena de suspensão ou proibição de dirigir veículo automotor, igualmente não merece prosperar, tendo em vista que é uma penalidade expressamente prevista no tipo penal descrito no art. 303 do CTB, portanto é obrigatória e cumulativa com a pena restritiva de liberdade.
9.

A penalidade foi fixada guardando proporcionalidade e razoabilidade com o crime perpetrado pelo apelante, observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.
10.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 23 de janeiro de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0018613-61.2016.814.0028.
APELANTE: JOSE CLEISON MORAES.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

JOSE CLEISON MORAES
, interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá, a qual o condenou a pena 7 meses de detenção, a qual foi convertida em restritiva de direito, consubstanciada no pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a cada uma das vítimas. Condenou ainda, em 11 meses e 25 dias de suspensão de sua licença para dirigir veículo automotor e de proibição para obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Narra a peça acusatória que no dia 09.10.2016, o denunciado JOSE CLEISON MORAES conduzindo veículo automotor sob efeito de álcool, se envolveu em um acidente de trânsito, tendo como vítimas, David Alves Cruz e Expedito Francisco Sousa Lima.

Relata que no dia mencionado, agentes da polícia militar estavam de serviço na folha 33, Nova Marabá, quando viram um acidente automobilístico envolvendo um Chevrolet Celta Spirit, placa NSI 0521 e uma motocicleta Honda BIZ, cor vermelha, placa QDV-0011.

Ressalta que o acidente ocorreu por conta de que o denunciado ultrapassou o semáforo que estava vermelho e colidiu com a motocicleta, derrubando na pista duas pessoas que estavam na moto, causando no condutor apenas escoriações leves e no passageiro, fratura de clavícula e, provavelmente, uma fratura na coluna.

Informa que o acusado foi submetido ao teste do Etilômetro, cujo valor auferiu 0,11mg/L e posteriormente encaminhado à Seccional para os devidos procedimentos legais.

A vítima David Alves Cruz alegou que por volta das 02 horas da manhã estava conduzindo sua motocicleta, tendo como passageiro o nacional Expedito Francisco Sousa Lima quando se aproximou do semáforo e em razão de estar verde, seguiu normalmente na via. Contudo, de repente percebeu que um veículo estava vindo em alta velocidade, avançou o sinal e colidiu com a sua motocicleta, arremessando-o na pista juntamente com Expedito.

Relatou que o denunciado prestou os devidos socorros e, em seguida, o corpo de bombeiros e o SAMU chegaram e os levaram para o Hospital Municipal de Marabá para atendimento.

Esclarece que David teve apenas escoriações leves no braço, entretanto, Expedito foi internado com fratura na clavícula e suposta fratura na coluna, motivo pelo qual não prestou depoimento em sede policial.

O denunciado informou, perante autoridade policial, que havia saído de um bar com três amigas e que ingeriu apenas 01 lata de cerveja. Aduziu que chegando no semáforo da folha 33 não percebeu que estava fechado e acabou ultrapassando-o, momento em que colidiu com a motocicleta de David. Além do mais, alegou que prestou os devidos socorros às vítimas, mas não sabe a gravidade das lesões e ainda foi submetido ao teste do Etilômetro cujo resultado acusou 0,11mg/L.

O Ministério Público, diante dos fatos expostos, ofereceu denúncia contra o apelante JOSE CLEISON MORAES pela prática do crime descrito no art. 303 e art. 306 ambos do Código de Trânsito Nacional.

A denúncia foi recebida em 02.06.2017, conforme se observa às fls.08/09 do processo judicial.

Após devidamente instruído o processo, fora proferida sentença condenatória, às fls.164/188, na qual o réu foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro.

Inconformado com o decreto condenatório, o apelante JOSE CLEISON MORAES interpôs recurso de apelação e apresentou as razões, às fls. 87/91, pleiteando, em síntese, a reforma total da sentença, para o fim de obter uma diminuição da sua pena para a base mínima. Requereu ainda, a substituição da pena restritiva de direito consubstanciada no pagamento de prestações pecuniárias no valor de R$ 3.000,00 para cada vítima para pena de prestação de serviços comunitários, considerando que o réu não possui condições financeiras de arcar com um valor tão elevado, posto que se encontra desempregado. Requereu finalmente, o cancelamento da suspenção do direito de dirigir veículo automotor por necessitar de sua licença para uma possível recolocação no mercado de trabalho.

O Ministério Público, às fls. 96/99, apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo conhecimento e parcial provimento ao recurso de apelação para considerar a culpabilidade favorável ao réu, mantendo-se a sentença nos demais termos.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 106/114, manifesta-se pelo conhecimento, e no mérito pelo total desprovimento do recurso.

É o relatório.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0018613-61.2016.814.0028.
APELANTE: JOSE CLEISON MORAES.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo a análise do mérito recursal.

O apelante pleiteia reforma da sentença para que seja aplicado ao réu a pena-base no mínimo legal.

Ao analisar a dosimetria, verifico que o Magistrado
a quo
, valorou uma circunstância judicial desfavorável ao réu, a culpabilidade, pelo que fixou a pena-base em 09 meses de detenção.

A culpabilidade foi valorada negativamente considerando justificando da seguinte forma: ¿
maior reprovabilidade a conduta do agente ao dirigir alcoolizado, pois potencializa o risco de dano à coletividade em geral (...) se é imprudente desrespeitar o sinal de parada obrigatório emitido por semáforo mais ainda o ato de ingerir bebida alcoólica e logo em seguida dirigir não respeitando os sinais de trânsito (...)¿.

O magistrado
a quo
ressaltou ainda, que o acusado foi duplamente imprudente,
podendo-se falar aqui em culpa grave na conduta do réu, o que justifica uma maior reprovação penal, pois a uma culpa de maior intensidade deve-se punir, de igual forma, de maneira mais áspera, fazendo cumprir assim uma das funções da pena (...).

A análise realizada pelo julgador de 1º grau é irretocável, tendo em vista que o réu praticou lesão corporal de natureza culposa na direção de veículo automotor ao transgrediu uma lei de trânsito elementar (ultrapassou sinal vermelho) e, ainda, estava sob o efeito de bebida alcoólica.

Portanto, a culpabilidade revela-se extremamente exacerbada, sendo perfeitamente possível o distanciamento da pena do mínimo legal.

Sabe-se que a culpabilidade descrita no art. 59 do CP não se confunde com o próprio pressuposto da aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria da pena, a culpabilidade se refere ao grau de censurabilidade da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu. Tal circunstância possui o condão de elevar substancialmente o
quantum
da pena base, dependendo do grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu. Desta forma, a culpabilidade deve ser mantida como desfavorável ao réu.

Conforme se observa,
após a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que não houve a necessidade de correção de nenhum vetor judicial, pelo que a aplicação pena-base acima do mínimo legal foi perfeitamente fixada, motivo pelo qual a mantenho a pena-base em
09 meses de detenção.

A súmula 23 do TJPA é clara ao estabelecer que a aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, é suficiência justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal. Portanto, a fixação da reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo penal, mostra-se perfeitamente aplicada.

Na segunda fase da dosimetria, não se observa circunstância agravante, porém há uma atenuante referente a confissão espontânea, pelo que a pena foi atenuada em 1/6, resultando em 06 meses de detenção, levando em consideração a súmula 231 do STJ, a qual dispõe que não pode a atenuante reduzir a pena-base
aquém
do mínimo legal.

Na terceira fase da dosimetria o Magistrado
a quo
aplicou a causa de aumento prevista no art. 70 do CP, considerando que o apelante através de uma conduta praticou dois delitos de lesão corporal leve, em sendo assim exasperou a pena em 1/6, pelo que restou fixada em
07 meses de detenção
, considerando a inexistência de outras causas de aumento e diminuição de pena.

Nos termos do art. 44, §2º do CPB,
a pena privativa de liberdade foi convertida em restritiva de direito, consubstanciada em pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a cada uma das vítimas, nos termos do art. 45, §1º do CP.

O apelante, no bojo de suas razões recursais, pleiteia a
substituição da pena pecuniária por pena de prestação de serviços à comunidade.

O pleito
não merece prosperar, tendo em vista que a pena pecuniária se mostra justa e proporcional aos delitos, considerando as lesões sofridas pelas vítimas. Ademais, o apelante não demonstrou nos autos a alegada insuficiência financeira, de modo que não restou verificado motivos consistentes e robustos a justificar a substituição da pena imposta pelo Magistrado
a quo
.

Ressalte-se, que a pena deve atender aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, porém também devem alcançar sua real finalidade retributiva, preventiva e reeducativa.

Com relação ao pedido de exclusão da pena de suspensão ou proibição de dirigir veículo automotor, igualmente não merece prosperar, tendo em vista que é uma penalidade expressamente prevista no tipo penal descrito no art. 303 do CTB, portanto é obrigatória e cumulativa com a pena restritiva de liberdade.
¿Art
.
303
. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor: Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.¿

Segue jurisprudência no assunto:

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. CRIME DE TRÂNSITO. NÃO APLICAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE. PENA CUMULATIVA E OBRIGATÓRIA. REDUÇÃO DO TEMPO DE SUSPENSÃO DA CNH. INVIABILIDADE. REPRIMENDA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA POR OUTRA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO RÉU NÃO DEMONSTRADA. FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ART. 45, §1, DO CP. DECOTE DA REPARAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS À FAMÍLIA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 387, IV, DO CPP. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1.

A penas impostas ao crime descrito no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro são cumulativas e obrigatórias, não havendo que se falar na inaplicação da reprimenda de suspensão do direito de dirigir, tampouco em redução do tempo estabelecido, eis que guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
2.

Além do apelante não ter logrado êxito em demonstrar sua incapacidade financeira, a pena de prestação pecuniária foi assentada em conformidade com o art. 45, § 1º, do Código Penal, eis que o quantum de 10 (dez) salários mínimos é proporcional e razoável à prática delitiva
. 3. Inviável o acolhimento do pedido de afastamento da pena de multa reparatória, fixada em favor da família da vítima, quando estabelecida em observância ao disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal. 4. Recurso conhecido e não provido.
Relator(a):

Pedro Ranzi.

Comarca:

Cruzeiro do Sul.

Órgão julgador:

Câmara Criminal

Data do julgamento:

03/08/2017

Data de publicação:

17/08/2017

Portanto, pelo demonstrado, resta inviável o pleito de redimensionamento da pena-base aplicada, tem em vista a constatação de circunstância judicial desfavorável ao réu, o que autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar do mínimo legal. Assim como, incabível a substituição d apena pecuniária, por suposta hipossuficiência financeira do réu, a qual não restou demonstrada. E ainda, impossível a exclusão da pena de suspensão do direito de dirigir, por ser inerente ao tipo pena.

Ademais,
a penalidade foi fixada guardando proporcionalidade e razoabilidade com o crime perpetrado pelo apelante, observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, 23 de janeiro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator